Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703442-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. D. J. REPRESENTANTE: G. P. D. J. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por S.A.D.J., nascido em 01/06/2016, representado por G.P.D.J., contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0700749-52.2020.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de determinação, em antecipação dos efeitos da tutela, para a realização da matrícula do agravante em unidade escolar da rede pública do Distrito Federal próxima a sua residência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente concedem à criança o direito à educação. Alega que o acolhimento em creche constitui uma obrigação imposta ao poder público, o qual não pode ser eximido por razões de conveniência administrativa. Aduz que o acesso à educação infantil constitui direito fundamental e que a cláusula da reserva do possível não pode servir para inviabilizar uma política pública definida no próprio texto constitucional. Argumenta que a pretensão recursal tem amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a disponibilização de vaga em creche pública próxima a sua residência. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Sem preparo, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 55141437 dos autos de origem). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, empresta maior concretude ao direito social à educação consagrado em seu artigo 6o, e assim dispõe sobre a educação infantil: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Assim, resta evidenciado que o direito à educação infantil traduz direito subjetivo da criança, representando prerrogativa constitucional indisponível. Dessa forma, para efeito de desenvolvimento integral da criança, e como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à pré-escola deve ser fornecido pela Administração Pública. Neste sentido, a Lei no 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispõe que: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. E o artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, também dispõe ser dever do Estado assegurar à criança de zero a cinco anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Confira-se: Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; Diante das mencionadas disposições constitucionais e legais, surge para a criança o direito público subjetivo da matrícula em creche e pré-escola, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado. Verifico, pois, a probabilidade do direito da agravante, assim como o risco ao resultado útil do processo, em razão da natureza do direito vindicado. A decisão recorrida, portanto, está a merecer reforma, para que seja garantido o direito à vaga pretendida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL matricule o agravante S.A.D.J. em creche da rede pública de ensino, próxima à sua residência. Oficie-se ao magistrado de origem quanto à presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta ao presente recurso. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator